Tribunal: TJDFT
Processo: 0748634-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reinserção da agravada no plano de saúde, nas mesmas condições que vigoravam antes da rescisão unilateral feita pela agravante. A agravante traz argumentação que se insere, além de aspectos contratuais controvertidos, também em aspectos probatórios (como a data da doença da beneficiária), pelo que indefiro a liminar, determinando o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a agravada para responder. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator